Tribunal: TJES
Processo: 5001332-16.2023.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001332-16.2023.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PATRICIA GOMES PIMENTA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA BANCÁRIA. CURATELA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando que o banco requerido autorizasse a movimentação bancária por curadora especial, mas rejeitando a pretensão indenizatória.

2.A autora sustentou que foi impedida de movimentar a conta de seu cônjuge, do qual é curadora, o que teria causado abalo moral. Pretendeu a condenação do banco ao pagamento de indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a negativa de acesso à conta bancária de pessoa interditada, por sua curadora especial, configura conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, sendo possível a inversão do ônus da prova em caso de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência.

5.Não houve demonstração de conduta abusiva dos prepostos do banco. O vídeo juntado revela apenas desabafo da autora, sem atuação dolosa da instituição financeira.

6.Ausência de prova robusta acerca de cenário vexatório ou abalo à dignidade. Não configurado dano extrapatrimonial indenizável.

7.A obrigação de viabilizar a movimentação da conta foi corretamente reconhecida, conforme os termos da curatela. A pretensão indenizatória, contudo, não merece acolhida, diante da inexistência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de acesso a conta bancária por curadora especial não configura, por si só, abalo moral indenizável, quando ausente demonstração de conduta abusiva ou vexatória por parte da instituição financeira. 2. A configuração do dano moral exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5001332-16.2023.8.08.0032

RECORRENTE: PATRICIA GOMES PIMENTA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA BANCÁRIA. CURATELA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando que o banco requerido autorizasse a movimentação bancária por curadora especial, mas rejeitando a pretensão indenizatória.

2.A autora sustentou que foi impedida de movimentar a conta de seu cônjuge, do qual é curadora, o que teria causado abalo moral. Pretendeu a condenação do banco ao pagamento de indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a negativa de acesso à conta bancária de pessoa interditada, por sua curadora especial, configura conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, sendo possível a inversão do ônus da prova em caso de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência.

5.Não houve demonstração de conduta abusiva dos prepostos do banco. O vídeo juntado revela apenas desabafo da autora, sem atuação dolosa da instituição financeira.

6.Ausência de prova robusta acerca de cenário vexatório ou abalo à dignidade. Não configurado dano extrapatrimonial indenizável.

7.A obrigação de viabilizar a movimentação da conta foi corretamente reconhecida, conforme os termos da curatela. A pretensão indenizatória, contudo, não merece acolhida, diante da inexistência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de acesso a conta bancária por curadora especial não configura, por si só, abalo moral indenizável, quando ausente demonstração de conduta abusiva ou vexatória por parte da instituição financeira. 2. A configuração do dano moral exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Patrícia Gomes Pimenta
em face de
Banco Bradesco SA
., com o objetivo de compelir a instituição financeira a autorizar as movimentações na conta de seu cônjuge, de quem é curadora provisória, e, ao final, obter indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11562871) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho em parte os pedidos, para determinar à requerida, que viabilize a plena movimentação bancária na conta de titularidade do Sr. Marcos Antônio dos Santos Miranda, por sua curadora provisória, Srª Patrícia Gomes Pimenta, tal como autorizado no termo de curatela que instrui a inicial, em ratificação à decisão que deferiu a tutela de urgência. Rejeito a pretensão de compensação moral.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11562880), visando à reforma parcial da sentença, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, conforme requerido na inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID 11563034), pugnando a parte recorrida pela manutenção do decisum.

É o relatório.

V O T O

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de indenização por danos morais, formulado pela autora, sob o fundamento de que foi impedida de movimentar a conta bancária de seu cônjuge, mesmo após apresentar o termo de curatela provisória.

Pois bem.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, em razão da hipossuficiência da parte autora e da natureza do serviço prestado pela instituição financeira, aplicando-se, assim, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Contudo, a responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso dos autos, não se nega que a situação vivenciada possa ter causado aborrecimento à autora. Todavia, não há prova robusta de que o comportamento da instituição tenha sido abusivo ou capaz de configurar dano extrapatrimonial indenizável.

O vídeo juntado aos autos (ID 11562876) não revela conduta irregular ou ofensiva por parte dos prepostos da instituição financeira, mas sim um desabafo da autora, sem que se possa extrair dali violação à sua dignidade, imagem ou honra. Tampouco houve produção de outras provas aptas a comprovar eventual excesso ou constrangimento indevido.

Ainda que se reconheça o transtorno, os elementos constantes dos autos não evidenciam cenário que ultrapasse os limites do mero dissabor cotidiano. Como já assentado, a simples frustração de legítima expectativa contratual não enseja reparação por dano moral, sendo necessária a demonstração de ofensa a direitos da personalidade.

Nesse contexto, não há elementos suficientes para reformar a sentença, a qual bem analisou os fatos e aplicou corretamente o direito, inclusive ao destacar que a parte autora não requereu produção de outras provas que poderiam esclarecer a suposta negativa de atendimento.

Conforme disposto no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal,
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)